Tribunal: TJSP
Processo: 1004413-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Reivindicatória. Autora comprovou a titularidade de domínio dos imóveis. Imissão na posse em condições de sobressair. Corré/apelante ressaltara acordo judicial, no entanto, nada constou da transação sobre bens imóveis. Ausente embasamento para configuração de alteração patrimonial. Demais corréus são partes ilegítimas, ante a ausência de relação negocial com a autora, pois se trata de locatária,

Ementa:
Reivindicatória. Autora comprovou a titularidade de domínio dos imóveis. Imissão na posse em condições de sobressair. Corré/apelante ressaltara acordo judicial, no entanto, nada constou da transação sobre bens imóveis. Ausente embasamento para configuração de alteração patrimonial. Demais corréus são partes ilegítimas, ante a ausência de relação negocial com a autora, pois se trata de locatária, fiadores e administradora do condomínio, não havendo, assim, liame para figurarem no polo passivo. Pretensão de indenização por parte da autora sem consistência, pois já ocorrera a imissão na posse. Sentença que se apresenta clara e precisa, além de devidamente fundamentada. Pedido de anulação não demonstra supedâneo. Desnecessidade de prova oral. Titularidade de domínio de imóveis se demonstra por documentação hábil. Devido processo legal observado. Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004413-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado TEN
TIME RELÓGIOS LTDA., é apelada/apelante ROMISSELI VERRUCK NAKAYA,
Apelados TAQUARI - EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA,
NÁDIA LELLIS TALARICO LEITE, ANNIBAL LELLIS DE OLIVEIRA LEITE
JUNIOR e ELIANE MARIA TALARICO LEITE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004413-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
Apelação Cível n.o 1.004.413-69.2019.8.26.0100
Apelantes e reciprocamente apelados: TEN TIME RELÓGIOS LTDA. E
ROMISSELI VERRUCK NAKAYA
Apelados: NADIA LELLIS TALARICO LEITE E OUTROS E TAQUARI
EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
Comarca: SÃO PAULO
Voto n.o 45.418
Reivindicatória. Autora comprovou a titularidade de
domínio dos imóveis. Imissão na posse em condições de
sobressair. Corré/apelante ressaltara acordo judicial, no
entanto, nada constou da transação sobre bens imóveis.
Ausente embasamento para configuração de alteração
patrimonial. Demais corréus são partes ilegítimas, ante a
ausência de relação negocial com a autora, pois se trata
de locatária, fiadores e administradora do condomínio,
não havendo, assim, liame para figurarem no polo
passivo. Pretensão de indenização por parte da autora sem
consistência, pois já ocorrera a imissão na posse.
Sentença que se apresenta clara e precisa, além de
devidamente fundamentada. Pedido de anulação não
demonstra supedâneo. Desnecessidade de prova oral.
Titularidade de domínio de imóveis se demonstra por
documentação hábil. Devido processo legal observado.
Apelos desprovidos.
1. Trata-se de apelações interpostas tempestivamente, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004413-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
base na r. sentença de págs. 569/573, aclarada pelos embargos de págs. 594 e
600, que julgou procedente em parte ação de imissão na posse, cumulada com
cobrança de aluguéis, bem como reconheceu a ilegitimidade passiva de outros
integrantes da demanda.
Apela a autora alegando que a sentença merece reforma,
ressaltando a legitimidade para figurar no polo passivo da ação dos corréus
Nádia, Aníbal, Eliane e Taquari, pois Nádia exercia a posse direta do imóvel,
Aníbal e Eliane eram os fiadores do contrato de locação, salientando que, no
momento da notificação, a apelada, Nádia, sabia que estava ocupando o imóvel
de forma ilegal. Afirma que Nádia causara danos à apelante, ante a omissão
voluntária e negligência, enquanto que a corré Taquari distribuíra ações
reivindicatórias em relação aos apartamentos, impedindo a entrada da apelante
no local. Expõe que o pedido inicial, em face da corré Taquari, limita-se à
condenação por danos materiais, por ter impedido que a autora adentrasse no seu
imóvel, tendo transcrito ementas de acórdãos e trecho de doutrina. Reforça que
as apeladas agiram de má-fé, devendo haver pagamento pelo tempo de ocupação
indevida do imóvel, haja vista que a corré Romisseli possuía os imóveis de
forma ilegítima, pois, apesar de o imóvel estar em nome da apelante, a corré
Romisseli assinara, em nome próprio, sem referência à proprietária,
configurando a má-fé. Pleiteia, assim, o provimento do apelo para que a
legitimidade passiva seja reconhecida, com as condenações pretendidas.
A corré, Romisseli Verruck Nakaya, também recorreu,
visando reconhecer a regularidade dos imóveis quanto a débitos condominiais,
destacando, ainda, que o acordo firmado deve ser considerado negócio jurídico
perfeito e acabado, dando destaque de que fora aguardado mais de quatro anos
para conhecer a situação dos débitos condominiais dos imóveis, o que é abuso de
direito. Expõe que o reconhecimento do negócio deve prevalecer, requerendo,
subsidiariamente, a anulação da sentença para a produção de provas. A seguir faz
referência sobre esclarecimentos apresentados em contestação, enfatizando que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004413-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
acordo de desfazimento de parceria comercial ratificado tem validade e eficácia,
pleiteando a aplicação da hermenêutica contratual, bem como deve ser permitido
à apelante a prova de aquisição do imóvel na modalidade derivada. Por último
requer o provimento do apelo.
Os recursos foram contra-arrazoados pela corré Taquari
Empreendimentos e Administração de Bens Ltda., págs. 666/676, pela corré
Romisseli Verruck Nakaya, págs. 677/683, pelos corréus Nádia Lellis Talarico
Leite e outros, págs. 684/689, bem como pela autora, págs. 690/699, rebatendo
integralmente as recíprocas apelações.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Pelo que se depreende dos autos, Romisseli e Adolfo eram
sócios da Eco Time Relógios, cuja denominação atual é Ten Time Relógios,
autora da demanda, observando-se que houve a retirada de Romisseli da
sociedade em agosto de 2015, págs. 08/13, todavia, em janeiro de 2017, alugou o
imóvel para Nádia Lellis, também integrante do polo passivo da demanda, págs.
28/24.
O caso em exame envolve negociações entre ex-sócios e
que, por suposição, dois imóveis estariam vinculados ao desfazimento da
parceria comercial, como acertamento.
Por outro lado, a aquisição de imóvel se comprova por
escritura pública, mediante registro na matrícula correspondente perante o oficial
competente.
Com efeito, as alegações de que as aquisições teriam
ocorrido na modalidade derivada não têm consistência, haja vista que as partes
são empresárias, ou seja, pessoas vinculadas às negociações, destacadas pelo
empreendedorismo, portanto, com considerável experiência societária, não
podendo, assim, ilações e conjecturas darem ênfase ou mesmo demonstração
efetiva de negociações não materializadas por instrumento hábil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004413-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
A autora, nas razões do recurso, ressalta a legitimidade de
todas as corrés constantes da inicial, porém, não se vislumbra embasamento para
tanto, haja vista a ausência de relação negocial entre as partes referidas.
Outrossim, não se vislumbra a má-fé mencionada, pois a
corré, Nádia, estava na posse como locatária do imóvel e, ao que consta, não
deixara de cumprir o contrato de locação, enquanto que Aníbal e Eliane estavam
vinculados no referido contrato como fiadores, e a corré Taquari era apenas a
administradora do condomínio, por conseguinte, estes últimos nunca exerceram a
posse do imóvel.
Assim, a interpretação extensiva pleiteada pela autora não
tem consistência, caracterizando mero desejo, porém, insuficiente para
configurar legitimidade passiva aos corréus mencionados, pois nenhuma relação
negocial se fez presente entre a autora e os corréus excluídos da lide.
Ademais, peculiaridades sobre notificação ou outros
aspectos correlatos também não têm nenhuma consistência para dar suporte de
que os referidos corréus tivessem legitimidade passiva.
A pretensa fixação de aluguel formulada pela autora
também carece de supedâneo, haja vista que a corré Romisseli, a princípio,
estava na posse dos imóveis na condição de sócia da empresa, situação esta que
permaneceu mesmo após a sua saída da sociedade até o envio de notificação para
desocupação, período no qual a autora não manifestara nenhuma contrariedade
ao exercício da posse por Romisseli.
Destarte, como bem salientou o Juízo a quo, referida
ocupação, com o consentimento tácito da empresa integrante do polo ativo,
assemelha-se ao comodato, logo, incabível a fixação de aluguel.
O pleito de produção de prova oral requerida pela corré,
Romisseli, não tem consistência, pois sequer apresenta os pontos controvertidos
que estariam aptos a depoimentos testemunhais, nada especificando ou
justificando, portanto, caracteriza manifestação aleatória a pretensa anulação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004413-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
sentença para a produção da prova em referência.
A corré, Romisseli, ressalta acordo judicial, contudo, no
mencionando acordo nenhum destaque sobre transferências de eventuais imóveis
pertencentes à empresa para o patrimônio da referida corré existe.
No mais, sequer eventual devolução de tais bens também
integrara a transação, que se limita a recebimento de cotas sociais, portanto, a
interpretação extensiva do referido acordo não apresenta embasamento,
configurando mero desejo da corré apelante.
Desta forma, não se identifica suporte para alteração da
sentença, que se apresenta clara e precisa, além de devidamente fundamentada.
Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda, como
ambos os polos processuais recorreram e não obtiveram sucesso, permanece
inalterada a verba honorária
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento aos
apelos.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A294